Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista a autora com relação à informação do Distrito Federal de ID 42805694 no sentido de que já efetivada a tutela provisória deferida. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora